Tribunal: TCU
Processo: 039.296/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 182023, modalidade Pregão e Uasg 450653 (Objeto: Aquisição de máquina e equipamento para o Município de Campos Belos GO, objeto do Convênio no 938354/2022 da Plataforma +Brasil do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 9490/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.296/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Metalurgica Perpetuo Socorro Ltda - Forza Caminhoes e Implementos (31.262.616/0001-64). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campos Belos - GO. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Carlos Everaldo de Jesus (497151/OAB-SP), Anderson Matos Terriaga Cunha (497344/OAB-SP) e outros, representando Metalurgica Perpetuo Socorro Ltda - Forza Caminhoes e Implementos; Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Maquinas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.